Tribunal: CARF
Processo: 10805.900001/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.900001/2011-13 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-001.948 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos
documentos fiscais juntados, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca da pertinência e da suficiência dos mesmos para fins de comprovação dos créditos cujas
glosas não foram revertidas pela DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Larissa Nunes Girard (suplente convocado).

Relatório

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP n°
09521.68839.310506.1.3.01.3010, por meio da qual informa compensação
de crédito de IPI referente ao 1° trimestre/2006, no valor de R$ 351.174,22,
apurado pela filial de CNPJ 00.857.758/0007-36 (fls. 02/71).
A fim de verificar a legitimidade dos créditos de IPI indicados pelo
contribuinte, foi feita fiscalização que apresentou suas conclusões no Termo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900001/2011-13
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 148/156, o qual foi adotado na íntegra
como razão de decidir.
No TVF ficou definido que a interessada não fazia jus ao ressarcimento
pleiteado.
Inicialmente esclarece-se que se trata de empresa beneficiária do regime de
suspensão tributária descrito no art. 29, § 1°, inciso I, alínea “a” da Lei n°
10.637/2002 – o estabelecimento é fornecedor de estabelecimentos
industriais fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1° da Lei n°
10.485/2002. Por outro lado, o estabelecimento também é fabricante
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças
dos produtos a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.485/2002 e atende os
requisitos da legislação para usufruir do benefício fiscal. Portanto, a
empresa está inserida na cadeia produtiva de veículos autopropulsados e
suas partes e peças.
Conforme o TVF, os fornecedores de insumos do estabelecimento deveriam
ter emitido suas notas fiscais de venda sem o destaque do IPI e mais,
deveriam ter consignado a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, na forma da legislação.
Em sendo vedado o registro do imposto, trata-se de destaque indevido do
IPI por parte dos fornecedores. Em decorrência do destaque indevido, os
créditos também o são, vez que não há amparo legal para que o contribuinte
se beneficie de irregularidade tributária cometida pelo seu fornecedor; não
poderia o contribuinte ter se creditado de um imposto destacado
indevidamente, cujo registro nas NFs foi expressamente vedado pela
legislação. Da mesma forma, os materiais importados diretamente deveriam
ter sido desembaraçados com suspensão do IPI, nos termos da legislação.
Assim, foi efetuada a glosa dos valores de IPI creditados pelo
estabelecimento fiscalizado de todas as NFs de entrada relativas a
operações dos códigos CFOP 1.101/2.101 (compras para industrialização)
e 3.101 (compras para industrialização em que a mercadoria é oriunda de
outro país), totalizando no 1° trimestre/2006 créditos indevidos no total de
R$ 538.609,88.
Considerando que o valor dos créditos indevidos é maior que o valor do
pedido de ressarcimento/compensação, a conduta a ser adotada seria glosar
o valor total do pedido e efetuar o lançamento do saldo devedor
eventualmente apurado. Entretanto, em virtude de se tratar de período
fulminado pela decadência, a Fiscalização deixou de efetuar o mencionado
lançamento fazendo a glosa da totalidade do valor pedido em ressarcimento.
Face às razões expendidas no Termo de Verificação Fiscal, em Despacho
Decisório de 16/05/2011, não foi homologada a compensação (fls. 160/163).
Cientificado do Despacho Decisório em 19/05/2011 (fls. 166), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos
em 17/06/2011 (fls. 167/185 documentos às fls. 186/255).
Em sua Manifestação de Inconformidade alega inicialmente que algumas
aquisições registradas nos CFOP’s 1.101/2.101 foram feitas de
fornecedores equiparados a industriais, que importam mercadorias e,
posteriormente as fornecem à empresa, aos quais a suspensão do IPI não
lhes é aplicada. Portanto, nessas hipóteses, seria devido o destaque do
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

imposto e, consequentemente, legítimo o aproveitamento do respectivo
crédito. Apresenta Ementa de Soluções de Consulta n° 17, de 18 de
setembro de 2003 e n° 273, de 05 de outubro de 2004 – ambas da Disit 08 –
que indicam que a suspensão do IPI de que trata o art. 29, §1°, inciso II, da
Lei n° 10.637/2002 aplica-se apenas a estabelecimentos industriais, não se
aplicando a estabelecimentos equiparados a industriais. Desta forma, nas
aquisições de estabelecimentos equiparados a industriais, que não se
enquadram na exceção do art. 4° da IN 296/03 não ocorrerá suspensão do
IPI.
Alega também que outras aquisições deram-se com destaque do IPI, pois
provenientes de importações registradas com CFOP 3.101, ou seja, sem a
suspensão do referido imposto. Que a legislação (IN RFB n° 948/2009)
impunha que a fabricante devesse informar à DRF ou DERAT os produtos
que industrializa, os produtos autopropulsados aos quais os mesmos se
destinam e as matérias-primas, produtos intermediários e os materiais de
embalagem que irá adquirir nos mercados interno e externo. Sendo que a
empresa adquire itens não identificados na lista fornecida à RFB, o que
impossibilita a realização das respectivas operações com a suspensão da
incidência do IPI, tornando obrigatória a emissão das Notas Fiscais com o
destaque do IPI envolvido. Cita, exemplificativamente, NFs de operações
sem a suspensão do IPI, por se tratarem de produtos com classificações
85.39.2910, 39.03.3020 e 39.02.1010, não indicados na lista fornecida à
RFB.
Prossegue, alegando que o TVF não aponta o dispositivo que trata da
impossibilidade de creditamento em apreço e respectivo pedido de
compensação. Que o CTN garante aos contribuintes, através do princípio da
não-cumulatividade, o direito de se creditarem do imposto recolhido nas
operações antecedentes para abater nas seguintes. Que o crédito fiscal
nasce quando, nas operações anteriores, relativas à aquisição de bens
utilizáveis pelo industrial, tenha incidido o tributo adstrito ao regime não-
cumulativo. Que a suspensão do IPI é, de fato, um benefício fiscal.
Caso não seja esse o entendimento da DRJ, requer a realização de
diligência para verificação e comprovação do crédito do IPI.
Em 08 de dezembro de 2017, de acordo com a Resolução n° 10-001.272
desta 3a Turma da DRJ/POA (fls. 258/261), o processo foi baixado em
diligência para a Delegacia de origem para que fossem identificados, por
período de apuração, os créditos glosados decorrentes de:
a) aquisições de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a
industrial; e
b) importações diretas efetuadas pelo interessado, de itens desembaraçados
com pagamento do IPI.
O resultado desta Diligência consta na Informação Fiscal de fls. 681/686.
Em 27/03/2018, o interessado teve ciência da Informação Fiscal conforme
fl. 688 e, em 10/04/2018, apresentou sua Manifestação acerca da
Diligência, acompanhada de documentos (fls. 707/712, documentos às fls.
693/706 e 713/726).

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME
DE
SUSPENSÃO
TRIBUTÁRIA.
FORNECEDORES
EQUIPARADOS A INDUSTRIAIS. LEI 10.637/2002. CRÉDITO DEVIDO.
As aquisições de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a
industriais não estão abarcadas pelo regime de suspensão do IPI
estabelecido pela Lei 10.637/2002, sendo devido o registro do crédito e
posterior solicitação de ressarcimento.
REGIME DE SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DIRETA. LEI
10.637/2002. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A
SUSPENSÃO. PAGAMENTO FEITO. CRÉDITO DEVIDO.
O descumprimento de requisitos para a suspensão de IPI no desembaraço
aduaneiro obriga ao pagamento do tributo, legitimando, posteriormente, o
referido crédito.
NOTA FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS.
A Nota Fiscal é o documento hábil que legitima a escrituração dos créditos.
A sua não apresentação implica a glosa dos créditos escriturados.
Segundo o voto condutor do julgamento, reconheceu-se o direito ao creditamento
pela aquisição de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a industrial sem suspensão
de IPI apenas para as aquisições efetivamente comprovadas pela apresentação da respectiva Nota
Fiscal e reconheceu-se integralmente o direito ao creditamento pelas importações realizadas
diretamente pela empresa com pagamento de IPI.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
sustentando (a) que a aquisição de fornecedores equiparados a industrial está sujeita ao destaque
do IPI, conforme dispunha o art. 23, inciso II, da IN 296/03; (b) que a partir das Notas Fiscais
apresentadas, é possível observar que o Código de Situação Tributária é “100”, indicando que a
mercadoria foi importada e, por isso, o valor de IPI foi corretamente destacado pelos
fornecedores e jamais poderia ser glosado; (c) tais informações constam de absolutamente todas
as notas fiscais acostas aos autos, desde a Manifestação de Inconformidade apresentada, até
durante a diligência realizada. Não há motivos para a D. Fiscalização reconhecer crédito fiscal de
apenas parte das Notas Fiscais juntadas pela Recorrente; (d) inexistir fundamento legal para a
glosa dos créditos; (e) a incidência do princípio da não-cumulatividade, que assegura a
compensação com o “montante cobrado” na operação anterior; e (f) a realização de diligência
para análise das notas fiscais faltantes que acompanham a peça recursal.
Às fls. 760/909, documentos fiscais juntados pelo Recorrente.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Da proposta de diligência
Ab initio, verifico que a matéria controvertida remanescente nos autos diz respeito
à parcela dos créditos apurados na aquisição de itens de fornecedores equiparados a industrial
cuja glosa não foi revertida pela decisão de piso face à não apresentação das respectivas notas
fiscais. Tem-se, portanto, que a decisão recorrida foi favorável à Recorrente no sentido de
reconhecer o direito ao creditamento na hipótese de ter havido destaque do IPI em tais
aquisições. Assente-se, com isto, que a denegação do direito creditório em debate se deu por
carência probatória, uma vez não apresentadas todas as notas fiscais, únicos documentos hábeis e
idôneos para a comprovação da existência, da certeza e da liquidez dos créditos pleiteados.
A despeito das considerações tecidas pela Recorrente acerca da eficácia da
amostragem das notas fiscais anteriormente realizada, fato é que a mesma fez juntar ao presente
recurso farto conjunto de documentos fiscais (fls. 760/909) que alega corresponderem às notas
reputadas faltantes por ocasião do julgamento de piso.
Deste modo, considerando que em processos que versem sobre direito creditório
incumbe ao postulante do crédito o ônus de prová-lo, considerando o entendimento reiterado
deste Colegiado no sentido de se aceitar a juntada posterior de documentos comprobatórios,
mesmo em segunda instância, em homenagem ao princípio da verdade material, e considerando
ainda a plausibilidade entre as alegações formuladas e os documentos juntados, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos
documentos fiscais juntados, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca da pertinência e da suficiência dos mesmos para fins de comprovação dos créditos cujas
glosas não foram revertidas pela DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital